Tribunal: STF
Processo: HC 261496
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.017.858/SP. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se da denúncia: 



    Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 18 de janeiro de 2020, por volta das 21:00 horas, na Rua Mário Longo, nº 41, Bairro da Estação, nesta cidade e Comarca de Votuporanga/SP, JHONI DOS SANTOS LEITE tinha em depósito e guardava drogas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Segundo dimana dos autos, policiais militares receberam “denúncia anônima” relatando que o denunciado estava mantendo em sua residência grande quantidade de entorpecentes para fins de tráfico. Diante das informações, os agentes se dirigiram à localidade informada e avistaram JHONI defronte à sua casa. 



    Na sequência, os agentes abordaram o denunciado e, em revista pessoal, não localizaram nada de ilícito. Contudo, em revista pelo imóvel, os agentes encontraram pedaços de tijolos de “crack” e “cocaína”, bem como uma balança digital, objeto comumente utilizado na mercância ilícita (laudo de fls. 80/81), um telefone celular, marca “Samsung”, e o montante de R$ 312,00 reais (auto de exibição e apreensão de fls. 10/11). 



    Na sequência, JHONI foi preso em flagrante. 



    [...] 



    Por fim, os milicianos atestaram que o denunciado está envolvido com o tráfico de drogas desde a adolescência e que o “crack” apreendido renderia aproximadamente 225 porções [44,42 gramas] e a “cocaína” apreendida renderia aproximadamente 177 porções [58,54 gramas] para a venda (fls. 02/03). O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Este habeas corpus foi impetrado em 13/8/2025 e se insurge contra acórdão de apelação proferido em 13/4/2023. Conforme informações prestadas (fl. 968), a decisão transitou em julgado em 21/10/2024 e não houve o ajuizamento de revisão criminal. 



    Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6ª T., julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 



    Apesar da ampliação do uso do remédio heroico, e sem esquecer a sua importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte. 



    [...]



    No caso em apreço, a defesa deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de condenação. 



    Assim, não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2°, do CPP). 



    [...] 



    À vista do exposto, não conheço do habeas corpus.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, nos termos seguintes: 



    Ser reconhecida a ilegalidade da busca e apreensão sem mandado judicial na residência do paciente, com base apenas e tão somente em supostas informações anônimas recebidas, sem que fossem verificadas afundo e sem haver situação flagrancial de crime que permita a entrada no imóvel [...].



    Ser reconhecida a ilegalidade da entrevista dissimulada em forma de interrogatório policial, sem o aviso prévio do direito constitucional ao silêncio e a contatar um advogado [...]. 



    No mérito [...], pede-se pela absolvição do paciente, diante da sua inocência, porém, em caso de manutenção da sentença, requer que o regime inicial seja alterado para o aberto e a pena seja abrandada, diante da aplicação do redutor do tráfico privilegiado [...]. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente